Tribunal: TJDFT
Processo: 0709024-58.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709024-58.2018.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL, RECORRIDOS: INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, DIEGO GAMA DA CUNHA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PERDA DO OBJETO. REJEITADAS. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PROVA DISCURSIVA. REPROVAÇÃO. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO. PREVISÃO EM EDITAL. LEGALIDADE. PODER JUDICIÁRIO. INGERÊNCIA NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FAZENDA PÚBLICA. CRITÉRIOS. VALOR DA CAUSA. ADEQUAÇÃO AO CASO. VALOR IRRISÓRIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. CRITÉRIO DA EQUIDADE. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA. 1. Se a banca examinadora é responsável pela execução do certame, elaboração, aplicação e correção da prova, conforme as regras editalícias, detém legitimidade para figurar no polo passivo da demanda na qual se pretende a anulação de questão do concurso. 2. Não há que se falar em perda do objeto da ação, se persiste o interesse processual do autor/apelante na exclusão dos erros computados na correção de sua prova dissertativa e revela-se a utilidade e a necessidade da tutela judicial, bem como a adequação do procedimento escolhido, para se analisar a existência de ilegalidade no certame. 3. Em matéria de concurso público, a atuação do Poder Judiciário é limitada e, a priori, não cabe intervir nos critérios de avaliação e correção das questões de prova fixados por banca examinadora, salvo nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade, bem como verificação da compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. 4. A verba honorária sucumbencial deve ser fixada com parâmetro no valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor da causa, observados, ademais, os limites estabelecidos em se tratando de ação movida pela ou em face da Fazenda Pública (CPC, art. 85, §§ 2o e 3o). Por sua vez, o art. 85, § 8o, do CPC permite a fixação de honorários advocatícios pelo critério da equidade, quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, devendo ser observados os critérios estabelecidos no art. 85, § 2o, do CPC - grau de zelo do profissional, lugar de prestação do serviço, natureza e complexidade da causa, trabalho realizado pelo advogado e tempo exigido para o seu serviço. 5. Apesar de, a primeira vista, o valor dos honorários sucumbenciais parecer irrisório, diante da ausência de condenação e de proveito econômico, da não impugnação ao valor da causa, da situação financeira da parte condenada ao pagamento da verba honorária, da gratuidade de justiça deferida, da baixa complexidade da causa, da curta duração da demanda, reputo adequada a fixação da verba sucumbencial feita pelo magistrado de piso em favor do Distrito Federal, tendo como base o valor da causa fixado no patamar mínimo. 6. Diante da existência de uma das bases de cálculo previstas no art. 85, § 3o, inciso I e § 4o, inciso III, do CPC, qual seja, valor da causa, os honorários advocatícios não devem ser fixados com base na apreciação equitativa, critério aplicado apenas de forma subsidiária. 7. Preliminares rejeitadas. 8. Apelações do autor e do réu conhecidas e não providas. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 85, §§ 2° e 8°, do CPC, pugnando pelo arbitramento dos honorários advocatícios dentro do critério de equidade. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange ao apontado vilipêndio ao artigo 85, §§ 2° e 8°, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016